Tribunal: TJDFT
Processo: 0037376-26.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Classe AP – Apelação Cível Autos no 0037376-26.2015.8.07.0001 Apelante: Antônio Evaldo Nunes de Brito Flavia Rodrigues Fonseca de Brito Apelado: JG Carneiro Empreendimentos Imobiliários S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Antônio Evaldo Nunes de Brito e Flavia Rodrigues Fonseca de Brito (fls. 1-8, Id. 9385392) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. O saudoso Desembargador Flavio Rostirola determinou a suspensão do curso do processo em virtude da afetação do tema à sistemática dos recursos especiais repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 1-2, Id. 9385388). Sobreveio o despacho que intimou os apelantes para que se manifestassem a respeito da eventual manutenção do interesse no julgamento do recurso. Os apelantes requereram (Id. 13259843) a homologação da transação celebrada entre as partes, bem como a extinção do processo com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Às fls. 1-3 (Id. 13259848) foi coligido aos autos o instrumento da aludida transação celebrada entre as partes e devidamente assinado por elas. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (fls. 1-3, Id. 13259848) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos ao Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 31 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator